Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
KENNYA TABORY TOBIAS
AGRAVADO(s):
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO(s):
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por KENNYA TABORY TOBIAS contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais no 1005141-62.2021.8.11.0002 movida em face de SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE, que indeferiu a medida antecipatória através do qual pretendia que as demandadas fossem compelidas a procederem o concerto da infiltração do banheiro do Apto n. 312, Bloco D, Condomínio Chapada do Horizonte, sob pena de multa cominatória.
Relata a agravante que resolveu, juntamente com seu noivo, adquirir a tão sonhada casa própria, motivo pelo qual firmaram contrato de compra e venda com a imobiliária SMMH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS para a aquisição do Apto 312, Bloco D, Condomínio Chapada do Horizonte, cujo empreendimento é de responsabilidade da empresa MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE.
Afirma que anos após a compra, porém ainda dentro do prazo legal de garantia, a agravante efetuou abertura de chamado perante a construtora MRV para a verificação e conserto de infiltração oriunda de seu apartamento, que está colocando em risco de desabamento o teto da unidade inferior, Apto 212 do mesmo Bloco, que já afetou a fiação elétrica da referida unidade, conforme fotos anexadas aos autos. No entanto, o pedido foi negado uma vez que supostamente aberto fora do prazo de garantia, mesmo tratando-se de defeitos ocultos de construção
Alega que, todavia, o prazo legal de garantia quando da apresentação de riscos iminentes, seja pela solidez, seja em razão dos materiais, seria, segundo o art.618 do CC/2002 e o art.12 do CDC (responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço) de cinco anos.
Assevera que o mesmo problema já ocorreu em diversas outras unidades do mesmo empreendimento, sendo que em um caso específico (judicializado através da Ação no 1026279 -22.2020.8.11.0002, o teto chegou a desabar sobre a unidade de baixo, o que torna urgente a necessidade de que a construtora arrume as infiltrações que estão causando transtornos tanto para a agravada quanto para os seus vizinhos, fazendo com que a luminária do apartamento de baixo despencasse.
Aduz que, no entanto, apesar de deferir a inversão do ônus da prova, negou o pedido de tutela de urgência, optando, assim, pelo agendamento de audiência de conciliação para o mês de abril de 2021.
Inconformada, assevera que risco de irreversibilidade haverá caso o teto do seu banheiro desabe sobre a unidade do vizinho de baixo, ocasionando uma tragédia, ou que, ainda, dê causa a um incêndio.
Alega que além de ter adquirido o imóvel em janeiro de 2018, sem que nunca tivesse sido habitado por ninguém, a construtora será responsável pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Reafirma, no mais, o risco de ineficácia do deferimento da medida apenas ao final, reprisando, assim, o pedido de antecipação da tutela recursal para que a construtora arrume de imediato o problema da infiltração.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo não que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conquanto as fotografias de ID. n. 49284279 e o vídeo de ID. n. 49284280, ambos dos autos originais, denotem uma considerável infiltração no teto do Apto 212, proveniente apartamento da agravante (Apto 312), o deferimento da medida antecipatória nos moldes pretendidos esgotaria o próprio mérito do recurso.
Dessa forma, entendo temerária a concessão da tutela liminarmente sem antes colher a manifestação da parte adversa.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora